Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-63.2021.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-63.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERTO SOUSA PESSOA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO ATRASADO. DANO MORAL. PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento do salário referente a dezembro de 2020, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do salário referente a exercício anterior depende de reconhecimento administrativo prévio, como "restos a pagar"; e (ii) verificar se o inadimplemento salarial, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O servidor público tem direito ao recebimento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sendo inadmissível que o cumprimento de formalidades administrativas sirva de obstáculo ao adimplemento de verba alimentar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4.
A prova documental constante nos autos comprova o inadimplemento do salário de dezembro/2020, fato que justifica a manutenção da condenação ao seu pagamento.

5.
O mero atraso no pagamento de verbas remuneratórias, desacompanhado de prova de situações excepcionais que comprometam a dignidade do trabalhador, não configura, por si só, dano moral indenizável.

6.
Inexistem nos autos elementos que evidenciem constrangimento, humilhação ou abalo à honra do servidor, razão pela qual é indevida a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
i)
O servidor público tem direito ao recebimento de remuneração por serviços efetivamente prestados, independentemente do reconhecimento administrativo da despesa.
ii)
A ausência de pagamento de salário, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais que comprometam direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 246, Plenário, j. 30.03.2017; TJMG, Ap Cív/Rem Nec 1.0188.14.001403-9/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 21.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8000554-63.2021.8.05.0253
)
,
interposto
p
elo

MUNIC
Í
PIO DE TANHA
Ç
U
, tendo como Apelado
JO
SÉ
ALBERTO SOUSA PESSOA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA